Tribunal: CARF
Processo: 10980.003738/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Rogério Borges
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.003738/2009-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-005.185 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INSTITUTO DE PREV SERV DO MUNICIPIO DE CURITIBA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DIRF
É devida multa por atraso na entrega de DIRF após o prazo regulamentar,
conforme legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio que votava por dar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-47.168, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento, mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa por
atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF 2009
referente ao calendário 2008, no valor de R$ 131.488,46.
Ciente do lançamento a contribuinte ingressou com impugnação (fl. 3) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação, em síntese, de que a
multa refere-se a entrega de DIRF, intempestivamente em 31/03/2009, mas que no
entanto, foi inicialmente entregue tempestivamente, em 19/02/2009, conforme recibo
de entrega juntado à fl. 13.
Alega ainda que em consulta ao endereço eletrônico atribuído pela
Administração Tributária, em 31/03/2009 não constava como recebida ou recusada, e
por cautela extrema, retransmitiu a declaração. Que se trata de falha dos sistemas de
envio e recebimento da Receita Federal, que como demonstrado cumpriu a obrigação
tributária, não cabendo aplicação de multa.
Alega por fim que o art. 7° da Lei n° 10.426/2002 não se aplica ao seu caso,
pois a entrega da DIRF deu-se dentro do prazo regulamentar.

Da decisão da DRJ:
o analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DIRF
É devida multa por atraso na entrega de DIRF após o prazo regulamentar,
conforme legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

- rejeitou as alegações de que seria válida a tentativa de entrega ocorrida em
19/02/2009, pois fora entregue em versão desatualizada do programa, e por conseguinte,
rejeitada pelo sistema. Faz análise de outras tentativas de entrega, todas recusadas, até culminar
na transmitida em 31/03/2009, que foi aceita, e gerou a multa em discussão nos autos;
- Cabia a impugnante verificar da aceitação ou rejeição da DIRF até a data de
26/02/2009, dentro do vencimento previsto de 28/02/2009, mas no entanto, conforme consta da
consulta ao sistema da RFB a contribuinte tentou retificar a declaração somente a partir de
11/03/2009;

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/01/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14/02/2014 (efls. 32 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- reitera os problemas técnicos na tentativa de sua transmissão da declaração
original, em 19/02/2009;
- tece considerações da sua responsabilidade, e que a DIRF seria meramente
informativa, pelo que entende injustificável a multa em tal valor

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já relatado, o presente processo versa sobre a autuação de multa isolada,
decorrente do atraso da entrega da DIRF/2009 (AC 2008).
O centro da defesa do contribuinte é de que tentara entregar esta DIRF em
19/02/2009 (cujo prazo limite seria 28/02/2009), e esta foi rejeitada, tendo ocorrida a entrega
válida apenas em 31/03/2009, já em atraso.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

A decisão a quo explora na devida profundidade os eventos fáticos, nos seguintes
termos:
Compulsando os autos, verifica-se que a impugnante junta cópia do recibo da
declaração entregue em 19/02/2009, fl. 13, onde consta a ressalva de que referida
declaração está sujeita à rejeição, devendo a então declarante, verificar a partir
de 26/02/2009 o resultado do processamento.
A impugnante alega que somente em 31/03/2009, tentou verificar o
processamento, mas no entanto não conseguiu confirmar se foi recebida ou
recusada. E por precaução retransmitiu a declaração.
Consultamos então o sistema computadorizado da RFB, constando-se que a
transmissão “original” da declaração DIRF em 19/02/2009 foi rejeitada, pela
ocorrência de “Declaração Gerada em versão desatualizada do programa”.
Consta ainda a recusa das posteriores remessas pela declarante, as quais
ocorreram a partir de 11/03/2009, portanto após a data limite de 28/02/2009, até
culminar na efetiva entrega em 31/03/2009, conforme quadro abaixo:
DATA
HORA
ERRO
TIPO
SITUAÇÃO
19/2/09 15:29:21 Declaração Gerada em versão desatualizada do programa original rejeitada
11/3/09 14:56:05 Retificadora sem original
11/3/09 14:47:25 Retificadora sem original
11/3/09 14:39:01 Declaração Gerada em versão desatualizada do programa
12/3/09 11:39:21 Retificadora sem original
16/3/09 17:09:24 Retificadora sem original
27/3/09 16:42:34 Retificadora sem original
31/3/09 10:10:42
CPF do responsável na declaração difere do responsável
pelo CNPJ
original retificada

Após, na decisão a quo há uma análise de toda a legislação aplicável.
Na peça recursal, o contribuinte além de reiterar a questão de ter transmitida em
19/02/2009, e sua não aceitação se deu por problemas técnicos, que deveriam ser superados já
que efetuara a transmissão. Adicionalmente, aduz que a DIRF seria meramente informativa, pelo
que entende injustificável a multa, ao menos neste valor.
A questão é a quem ocorreu o erro na transmissão e não processamento da DIRF
“entregue” em 19/02/2009, e rejeitada.
No caso, é nítido que tal erro, de usar o programa desatualizado, foi do
contribuinte. Ao entregar um programa desatualizado, há altas chances de tal declaração não ser
processada automaticamente, que é a função precípua da entrega destas declarações e dados aos
sistemas da Receita Federal.
Tal imputação legal aplicável está devidamente explorada na decisão recorrida, e
transcreve-se aqui:

Instrução Normativa SRF n° 493, de 13 de janeiro de 2005
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

Art. 1 ° Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) as seguintes pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado
rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que
em um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como
representantes de terceiros:
1
- estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado
domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
II - pessoas jurídicas de direito público;
Art. 2° A Dirf dos órgãos, das autarquias e das fundações da administração
pública federal deve conter, inclusive, as informações relativas à retenção de
tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos do art. 64 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 8° A DIRF relativa ao ano-calendário de 2004 deve ser entregue até as 20:00
horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2005.
Lei n° 10.426/2002
Art. 7°: O sujeito passivo que deixar de apresentar (...) Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF (...) sujeitar-se-á às seguintes multas:
§ 4° Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5° Na hipótese do § 4°, o sujeito passivo (...) e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput observado o disposto nos §§ 1° a 3°.

Assim, entendo que improcedem as alegações neste sentido de entregara a DIRF
em 19/02/2009.
No que tange às demais alegações, valho-me, aproveitando os fundamentos, de
excerto do acórdão 1003-001.021, da i. relatoria Carmen Ferreira Saraiva, sessão de 08/10/2019,
que assim discorre:
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa obrigação é
um dever de fazer ou não fazer que decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no
controle da arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Ademais, a imunidade tributária não afasta a obrigação do ente imune de
cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação tributária (art. 150 da
Constituição Federal e art. 9° do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

5° da Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF n° 118, de 28
de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Cabe esclarecer que o obrigação acessória é desvinculada da obrigação
principal no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou
acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do Código
Tributário Nacional).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o
respectivo responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de
descumprimento. A dosimetria da pena pecuniária prevista na legislação
tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo primeiro do art. 142 do Código Tributário
Nacional). Além disso, os atos do processo administrativo dependem de forma
determinada quando a lei expressamente a exigir (art. 22 da Lei n° 9.784, de 29
de dezembro de 1999).
O art. 7° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da
Medida Provisória n° 16 de 27 de dezembro de 2001, prevê que o sujeito passivo
que deixar de apresentar Dirf, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso
de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela RFB, sujeita-se a multas previstas na legislação. Observe-se que
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (art. 136 do Código Tributário Nacional). Sendo objetiva a responsabilidade
por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa prevista
legalmente no caso de transmissão irregular da Dirf. Ademais, verifica-se ainda
que "a denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração", conforme
Súmula Vinculante CARF n° 49, conforme Portaria MF n° 277, de 07 de junho de
2018.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) deve ser apresentada
pela fonte pagadora com o objetivo prestar informações a RFB sobre os
rendimentos tributáveis pagos ou creditados, por si ou na qualidade de
representante de terceiro, bem assim o respectivo imposto de renda retido na
fonte, especificado nos atos próprios (art. 11 do Decreto-Lei n° 1.968, de 23 de
novembro de 1982 e o art. 10 do Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de outubro de
1983).

Conclusão:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003738/2009-32

Considerando o todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital